Tribunal: STJ
Processo: 0064648-24.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1075918 - SP(2026/0064648-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GABRIEL ALVES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: REGINALDO DE ARAUJO DA SILVA - SP426314
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO.
WRIT
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU
TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que o
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento de sua
finalidade constitucional.
2. No caso, não foi evidenciada a existência de ilegalidade flagrante ou de
decisão teratológica que justifique a concessão da ordem de ofício, tendo o
Tribunal de origem apreciado a controvérsia de forma adequada e com
fundamentação suficiente.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:54
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 7cdd2cc9-418a-45ea-be73-cf731d5bad4e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1075918 - SP(2026/0064648-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GABRIEL ALVES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: REGINALDO DE ARAUJO DA SILVA - SP426314
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO.
WRIT
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU
TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que o
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento de sua
finalidade constitucional.
2. No caso, não foi evidenciada a existência de ilegalidade flagrante ou de
decisão teratológica que justifique a concessão da ordem de ofício, tendo o
Tribunal de origem apreciado a controvérsia de forma adequada e com
fundamentação suficiente.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em
interposto por
habeas corpus
GABRIEL
ALVES DOS SANTOS contra decisão em que não conheci do
e assim relatei o
writ

caso (e-STJ fls.
):
274/275
Trata-se de
com pedido de liminar impetrado em favor de
habeas corpus
GABRIEL ALVES DOS SANTOS apontando como autoridade coatora o
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, na Apelação n.
1500727-55.2022.8.26.0569.
Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 3
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime
tipificado no
, e
da
(e-STJ
art. 33, caput
art. 40, inciso VI,
Lei n. 11.343/2006
fls.
).
80/124
Documento eletrônico VDA55730466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:32
Código de Controle do Documento: 3574ecc9-268e-4a5f-99f8-5d0e899eff1f

A Corte de origem deu parcial provimento ao recurso ministerial para afastar
o redutor previsto no
§ 4o, da
e fixar o regime
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
prisional fechado (e-STJ fls.
).
11/59
Daí o presente
, no qual a defesa sustenta a violação de domicílio e
writ
ilicitude das provas, alegando que o ingresso na residência ocorreu sem
mandado judicial e com consentimento controvertido. Afirma que cabe ao
Estado comprovar a voluntariedade do consentimento e que, diante da
controvérsia e da ausência de registro, a condenação e seus
desdobramentos configuram constrangimento ilegal.
Quanto ao
§ 4o, da
sustenta que o paciente é
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
primário, possui bons antecedentes e não há prova concreta de dedicação a
atividades criminosas ou integração em organização criminosa. A negativa
do redutor foi baseada em presunções e rótulos, especialmente porque o
próprio acórdão absolveu o réu do crime de associação por insuficiência de
provas.
Impugna, ainda, o regime inicial de cumprimento de pena fixado pelo Juízo
com fundamento na gravidade abstrata do delito. Alega ausência de
motivação concreta, defendendo a aplicação de regime mais brando, nos
termos do
§ 2o,
,
o
do Código Penal.
art. 33,
b c/c
art. 59
Com isso, requer (e-STJ fls.
):
9/10
1. Conhecimento do writ; ou, caso não conhecido por ser substitutivo, que
seja concedida a ordem de ofício, diante de flagrante ilegalidade.
2. Concessão da liminar, nos termos acima, para afastar desde logo o regime
fechado;
3. No mérito, concessão definitiva para:
(i) reconhecer a nulidade do ingresso domiciliar e das provas derivadas, com
as consequências jurídicas pertinentes (inclusive absolvição por falta de
prova lícita suficiente, se for o caso);
(ii) alternativamente, reconhecer o direito do paciente ao redutor do art. 33,
§4o, redimensionando a pena;
(iii) fixar regime inicial menos gravoso (semiaberto ou aberto, conforme pena
final), com fundamento nas Súmulas
do STF e Súmula 440 do STJ;
718/719
Liminar indeferida (e-STJ fls.
).
147/149
Informações prestadas.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
(e-
writ
STJ fls.
).
266/272

No presente agravo, a defesa sustenta que o STF admite, em caráter
excepcional, a utilização do
como sucedâneo de revisão criminal,
habeas corpus
quando evidenciada manifesta ilegalidade, hipótese que se insere no campo das
exceções admitidas para assegurar a tutela efetiva da liberdade de locomoção.
Documento eletrônico VDA55730466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:32
Código de Controle do Documento: 3574ecc9-268e-4a5f-99f8-5d0e899eff1f

Quanto ao mérito, aduz que o próprio Tema n.
condiciona a
280/STF
validade da medida à existência de “fundadas razões” prévias que indiquem a
ocorrência de flagrante delito no interior do domicílio, admitindo-se apenas posterior
justificativa da diligência.
Sustenta que o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado
exige motivação concreta acerca da dedicação do agente a atividades criminosas ou
de sua vinculação a organização criminosa.
Assevera, ainda, que a Súmula n. 440 do STJ veda o agravamento do
regime prisional com fundamento exclusivo na gravidade abstrata do delito quando a
pena-base é fixada no mínimo legal, destacando que esta Corte Superior tem aplicado
tal entendimento para reconhecer constrangimento ilegal, inclusive de ofício.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado (e-STJ fls.
).
293/294
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso próprio ou de
habeas corpus
revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual
seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Com efeito, a Terceira Seção desta Corte Superior estabeleceu diretrizes
em relação às hipóteses de impossibilidade de impetração do habeas corpus
concomitante ou em substituição ao recurso próprio, situação essa que se amolda ao
caso vertente.
Eis o teor dos seguintes precedentes, cuja aplicação ao caso se dá com as
devidas ressalvas às suas peculiaridades:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE
MAJORADO
TENTADO.
INSURGÊNCIA
CONTRA
ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO
CRIMINAL.
DESCABIMENTO.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
NÃO
DEMONSTRADA. REPRIMENDA INFERIOR A QUATRO ANOS. PENA-
BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME MAIS GRAVOSO.
POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA.
REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO
Documento eletrônico VDA55730466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:32
Código de Controle do Documento: 3574ecc9-268e-4a5f-99f8-5d0e899eff1f

AMPLO DO RECURSO DE APELAÇÃO. BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitada
em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na
qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes da
Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça. [...]
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
751.156/SP,
julgado em
DJe de
grifei.)
9/8/2022,
18/8/2022,

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
INDEFERIDO
LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO TRANSITADO EM
JULGADO. DOSIMETRIA. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO
INAUGURADA
A
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
INADMISSIBILIDADE.
AUMENTO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS.
PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
751.137/SP,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
2/8/2022,
4/8/2022,

No caso, em consulta aos autos no Tribunal de origem, verifica-se que o
acórdão condenatório
.
transitou em julgado em 18/10/2025
Como visto, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça não
admite a impetração do
em substituição ou de forma concomitante a
habeas corpus
recursos previstos no ordenamento jurídico, salvo em hipóteses excepcionais, como as
de manifesta ilegalidade ou teratologia.
Quanto à alegada ilicitude das provas, a Corte de origem assim decidiu (e-
STJ fls.
):
20/21
(...) Também descabida a alegação das defesas de José Augusto e Gabriel
de ser nula a prova devido à ilegalidade da busca domiciliar, uma vez que a
ação dos agentes da lei foi legitimada pelo estado de flagrância, que se
constitui em uma das exceções à garantia de inviolabilidade do domicílio.
Anote-se que a incursão na residência do réu Gabriel decorreu da
diligência imediatamente anterior, na qual os policiais avistaram o
veículo
placa CKT-8F59, utilizado por Gabriel e o irmão dele
VW/Gol,
Arthur para o transporte de drogas e abastecimento dos pontos de
venda. Assim, ao avistarem o veículo do corréu Gabriel deixando o
imóvel - localizado na Rua Jose leite de Camargo no 442 -, onde os
traficantes guardavam as drogas para posterior entrega aos usuários,
iniciaram acompanhamento do veículo a distância, ocasião em que o
viram se deslocar ao bairro São Camilo e adentrar a residência
localizada na Rua Antonio Baldin Andressa, onde Gabriel e Arthur
estacionaram o veículo e entraram na casa de no 101, que era a
. Observe-se, ainda, que os policiais afirmaram que
residência deles
a
Documento eletrônico VDA55730466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:32
Código de Controle do Documento: 3574ecc9-268e-4a5f-99f8-5d0e899eff1f

entrada na residência dos irmãos Gabriel e Arthur foi autorizada pela
genitora deles, identificada como Fátima, sendo o réu Gabriel avistado
manuseando drogas sobre a cama e o adolescente Arthur, nos fundos
. Esclareceram que na
do imóvel, embalando “crack” sobre a cama
residência de Gabriel foram encontradas 135 porções de “crack” já
embaladas, “crack” moído e a granel dentro de um prato, balança de
precisão e embalagens vazias, R$64,00 em dinheiro, 01 porção de
“maconha” a granel, 21 porções de cocaína e uma porção menor de
“maconha”.
Desse modo, independentemente de dispor ou não a polícia de mandado de
busca e apreensão, havendo fundadas suspeitas da ocorrência de crime
permanente nas dependências do imóvel, como no caso em questão, pode a
diligência ser feita a qualquer hora, sem que isso signifique violação à
garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio (art. 5o, inc. XI, da CF)
e, por conseguinte, se constitua em prova ilícita, inadmissível no processo
por força do artigo 5o, inciso LVI, da Carta Magna.

Relativamente à dosimetria, foi decidido o seguinte (e-STJ fls.
):
53/54
Réu Gabriel. Na primeira fase do cálculo, a pena-base foi fixada acima do
mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em razão da grande quantidade
e natureza altamente nociva das drogas apreendidas, o que fica mantido.
Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa (fls. 176), a
pena retornou ao mínimo legal.
Na derradeira etapa do cálculo, presente a causa de aumento de pena
prevista no artigo 40, inciso VI, da
a pena foi majorada de
Lei no 11.343/06,
(um quarto), resultando em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
1/4
e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, não havendo que se falar em
exclusão da majorante, porquanto bem comprovado o envolvimento de três
adolescentes no tráfico exercido pelo réu, sendo que um dos adolescentes,
no caso Arthur Alves dos Santos, era irmão de Gabriel. Fica mantida a
vedação de aplicação da causa de diminuição prevista no §4o, do artigo
33, da
notadamente porque restou devidamente
Lei no 11.343/2006,
comprovado que o réu Gabriel exercia função de liderança no tráfico,
como “patrão”, o que, sem dúvida, evidencia dedicação às atividades
criminosas e envolvimento com a criminalidade, o que torna inviável o
reconhecimento do tráfico privilegiado. De fato, a referida causa de
diminuição de pena não pode ser aplicada no caso em análise, haja
vista que tem por objetivo beneficiar somente o traficante eventual, de
“primeira viagem”, e não aquele que está inserido em atividade
criminosa,
efetivamente
comprometido
com
o
tráfico
como,
. Registre-se, por oportuno, que na
certamente, é o caso do réu Gabriel
aplicação do preceito o Juiz deve levar em conta, também, a culpabilidade
do agente e as circunstâncias do delito, sem o que estará violando o
princípio da individualização da pena e, no caso vertente, o acusado Gabriel
demonstrou acentuada periculosidade, na medida em que os policiais
afirmaram que, durante as investigações, verificaram que Gabriel e seu
irmão Arthur (adolescente) eram os “donos da biqueira”, não sendo razoável
Documento eletrônico VDA55730466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:32
Código de Controle do Documento: 3574ecc9-268e-4a5f-99f8-5d0e899eff1f

pensar que alguém sem experiência nesse hediondo comércio se torne o
“dono” de um ponto de venda de drogas, denotando, assim, que Gabriel se
dedicava a essa atividade criminosa havia já algum tempo.

À luz do acórdão impugnado, não se verifica ilegalidade ou teratologia que
autorize a concessão da ordem de ofício. A Corte de origem examinou a controvérsia
de forma adequada, com fundamentação suficiente, não se evidenciando qualquer
vício manifesto que justifique a atuação excepcional desta instância.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:32
Código de Controle do Documento: 3574ecc9-268e-4a5f-99f8-5d0e899eff1f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0064648-4
HC 1.075.918 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15007275520228260569 23457852022
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: REGINALDO DE ARAUJO DA SILVA
ADVOGADO
: REGINALDO DE ARAUJO DA SILVA - SP426314
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GABRIEL ALVES DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: JOSE AUGUSTO DE SOUZA DO VALE
CORRÉU
: DANIEL DE DEUS SILVA CALDAS
CORRÉU
: ROGERIO DE BRITO SOUZA
CORRÉU
: VIVIANE MORAIS CHAVES OLIVEIRA
CORRÉU
: ADRIANO AUGUSTO DE SOUSA PROENCA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GABRIEL ALVES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: REGINALDO DE ARAUJO DA SILVA - SP426314
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426411550<50<5434164@
2026/0064648-4 - HC 1075918 Petição : 2026/0026219-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55707053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:38:26
Código de Controle do Documento: B27AC412-972D-4361-A207-D3C60406C3EB